Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-47.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESISTÊNCIA E artigo posse de drogas para uso próprio - PREtendida a absolvição por insuficiência de provas – não acolhimento – materialidade e autoria comprovadas – incabível a aplicação do instituto da transação penal – PENAS, regime inicial aberto e substituição por pena de multa ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.